Tribunal: TJSP
Processo: 7004266-28.2019.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – Decisão que indeferiu pedido de extinção da pena e revogou livramento condicional – Insatisfação defensiva – Descabimento – Sentenciado que, em gozo do livramento condicional, pratica novo delito – Término do período de prova não alcançado – Prorrogação automática do benefício – Súmula no 617 do STJ que não prevê hipótese de cometimento

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – Decisão que indeferiu pedido de extinção da pena e revogou livramento condicional – Insatisfação defensiva – Descabimento – Sentenciado que, em gozo do livramento condicional, pratica novo delito – Término do período de prova não alcançado – Prorrogação automática do benefício – Súmula no 617 do STJ que não prevê hipótese de cometimento de crime – Pena privativa de liberdade restabelecida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7004266-28.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante CLODOALDO
NASCIMENTO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004266-28.2019.8.26.0071 -Voto no
2
Agravo em Execução Penal no 7004266-28.2019.8.26.0071
Comarca: Bauru
Agravante: Clodoaldo Nascimento
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Enio Móz Godoy
Voto no 34191
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

LIVRAMENTO
CONDICIONAL – Decisão que indeferiu pedido de extinção da
pena e revogou livramento condicional
Insatisfação
defensiva
Descabimento
Sentenciado que, em gozo do
livramento condicional, pratica novo delito
Término do
período de prova não alcançado Prorrogação automática do
benefício Súmula no 617 do STJ que não prevê hipótese de
cometimento de crime
Pena privativa de liberdade
restabelecida Recurso desprovido.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004266-28.2019.8.26.0071 -Voto no
3
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Clodoaldo Nascimento, contra decisão que deixou de
julgar extinta sua pena privativa de liberdade e revogou o
benefício de livramento condicional que lhe havia sido
concedido (fls. 02/02v).
Alega o agravante, em apertada síntese, que, a
despeito de ter perpetrado novo crime no gozo de livramento
condicional, referida benesse somente foi sustada após o
término do período de provas, de sorte que a pena deveria
ser extinta pelo integral cumprimento, consoante Súmula no
617 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 05/06).
Em sede de contrarrazões, o Ministério Público
se manifestou pelo provimento do agravo (fls. 19/21).
Após mantida a decisão (fls. 22), o ilustre
Promotor de Justiça Designado, Paulo Sergio Foganholi,
opinou pelo desprovimento do reclamo (fls. 27/29).
É o relatório.
O recurso não merece guarida.
Consta dos autos que o recorrente perpetrou
delito durante o período de fiscalização do livramento
condicional.
E, embora a decisão que sustou o indigitado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004266-28.2019.8.26.0071 -Voto no
4
benefício tenha sido proferida posteriormente, fato é que,
em caso de cometimento de crime, há prorrogação
automática do livramento condicional.
Com efeito, praticado novo delito durante o
período de prova, antes de expirar o prazo, considera-se
automaticamente prorrogado o tempo de cumprimento das
condições impostas na audiência admonitória.
Neste sentido, dispõe art. 89 do Código Penal
dispõe que “O juiz não poderá declarar extinta a pena,
enquanto não passar em julgado a sentença em processo a
que responde o liberado, por crime cometido na vigência do
livramento”.
A este respeito:

“Expirado
o
prazo
sem
revogação,
deve
ser
declarada extinta a pena do beneficiário do
livramento condicional (arts. 90 do CP e 146 da LEP).
Entretanto, como o Juiz não pode declarar
extinta a pena enquanto não passar em julgado
a sentença em processo a que responde o
liberado, por crime cometido na vigência do
livramento
(art.
89
do
CP),
o
prazo
do
livramento condicional é prorrogado até que a
sentença referente ao crime superveniente se
torne irrecorrível. Nessa hipótese há prorrogação automática do prazo do
livramento, independente de declaração pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004266-28.2019.8.26.0071 -Voto no
5
juiz, pois, de outro modo, não teria sentido a
regra estabelecida no último dispositivo. Deve-
se, assim, aguardar a decisão definitiva do
processo: sendo o réu condenado, revoga-se o
livramento; absolvido, declara-se extinta a pena
privativa
de
liberdade”
(in
Código
Penal
Interpretado, Júlio Fabbrini Mirabete, São Paulo:
ed. Atlas, 2001, p.551 sem destaque no original)
Na mesma linha, tem decidido esta Colenda 4a
Câmara Criminal:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - Livramento condicional
concedido - Sentenciado preso em flagrante por outro
crime durante o período de prova do benefício -
Ausência de suspensão expressa ou revogação
durante o referido período Prorrogação automática
-
Extinção
da
pena
pelo
cumprimento
-
Inadmissibilidade - Exegese do art. 89 do Código
Penal - Recurso ministerial provido para reformar a r.
decisão e declarar a prorrogação do livramento
condicional”.
(Agravo
em
Execução
n.o
0255391-73.2011.8.26.0000, Rel. Edison Brandão,
j. em 17.04.2012, v.u.).
E não se desconhece a Súmula no 617 do
Superior Tribunal de Justiça, invocada pela defesa.
Todavia, entende-se que a hipótese prevista no mencionado
enunciado a não se aplica aos casos de cometimento de
crime durante o lapso probatório, especialmente se houver
prisão em flagrante, já que, por óbvio, não se poderia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004266-28.2019.8.26.0071 -Voto no
6
considerar um mesmo período como liberdade e prisão em
favor de um mesmo sentenciado.
Conforme
já
decidido
por
este
Sodalício
Bandeirante, em voto da lavra do E. Desembargador José
Raul Gavião de Almeida, “a referida súmula, por expressa
disposição legal (artigos 86 e 89 do Código Penal), não foi
elaborada para a hipótese da prática de novo crime durante
a vigência do benefício do livramento condicional (caso de
revogação obrigatória), subsumindo-se o exame de seu
cabimento às situações do artigo 86 do Código Penal
(hipóteses de revogação facultativa)”.1
Destarte, acertada a decisão ora objurgada,
ressaltando-se que, consoante assentado pelo juízo de
origem, a decisão condenatória concernente à prática do
novo delito transitou em julgado.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator
1 (TJSP; Agravo de Execução Penal 9001511-60.2019.8.26.0050; Relator (a): José Raul Gavião de
Almeida; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3a Vara
das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 23/10/2019; Data de Registro: 29/10/2019)